Tribunal: TJMT
Processo: 1008557-06.2019.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008557-06.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ ZAMINGNAN JUNGES - CNPJ: 08.850.996/0001-36 (AGRAVANTE), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ ZAMINGNAN JUNGES - CPF: 020.054.581-71 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA DÍVIDA SUPERIOR AO LIMITE ESTIPULADO NO TEMA 1184 STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação e determinou o prosseguimento da execução fiscal referente ao crédito tributário atualizado em R$ 26.009,54. A decisão de primeira instância havia extinguido o feito com fundamento no Tema 1184 STF e Resolução nº 547 do CNJ, considerando a ausência de comprovação das medidas administrativas prévias ao ajuizamento e valor inferior a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a execução fiscal em questão se enquadra nos fundamentos determinantes do Tema 1184 STF, considerando o valor da dívida como critério determinante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor atualizado da dívida, superior a R$ 10.000,00, não configura a hipótese de pequeno valor prevista no Tema 1184 STF.
4. Não se admite inovação recursal no agravo interno ao se discutir a aplicabilidade do limite de 160 UPF/MT, conforme Lei Estadual nº 10.496/2017, por ausência de análise prévia pelas instâncias inferiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O Tema 1184 STF não se aplica às execuções fiscais em que o valor atualizado do crédito tributário ultrapassa o limite de pequeno valor de R$ 10.000,00, conforme definido no precedente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CPC/2015, art. 926.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1184, ARE 1245075, Plenário Virtual, j. 08.05.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ANDRÉ LUIZ ZAMINGNAN JUNGES
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença que extinguiu a execução, com fundamento no Tema 1184 STF (Id. 225138165).

O agravante alega que parte dos valores executados foram anulados e excluídos da CDA, de modo que o montante atualizado, correspondente a R$ 26.009,54 (vinte e seis mil nove reais e cinquenta e quatro centavos) é inferior a 160 UPF/MT, por isso, é necessária a aplicação do entendimento consolidado no Tema 1184 STF ao caso concreto.

Assevera que o Estado agravado foi intimado para manifestar sobre a

Resolução nº 547/2024 e Tema 1184 do STF, contudo, permaneceu inerte.

Por estas razões, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e, assim, manter a extinção da execução fiscal. Ainda, requer a fixação dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões, no Id. 251554691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
ANDRÉ LUIZ ZAMINGNAN JUNGES
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação.

Em breve análise do processo, observa-se que a execução fiscal visava o recebimento de crédito tributário, inicialmente, no montante de R$ 38.842,87 (Id. 239332194). No entanto, o agravado apresentou CDA atualizada no valor de R$ 26.009,54 (Id. 239333284).

O juízo
a quo
extinguiu a ação, exclusivamente, alicerçado no Tema 1184 STF e Resolução nº 547 do CNJ, porque a Fazenda Pública Estadual não comprovou que foram adotadas as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais e por ser o valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como já afirmado, não assiste razão ao agravante isso porque,
como já demonstrado na decisão atacada, a
hipótese dos autos não se amolda aos fundamentos determinantes do precedente por se tratar de pretensão executória de alto valor (R$ 26.009,54) e não de pequeno valor, como especificado no Tema 1184 do STF (R$ 10.000,00).

Ademais, a questão de o valor ser inferior a 160 UPF/MT, consoante dispõe a
Lei Estadual nº 10.496, de 17/01/2017, não foi objeto da sentença e tampouco da decisão monocrática, portanto, deixo de apreciar por se tratar se inovação recursal.

Dessa forma, não merece reparo a decisão monocrática, visto que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para ensejar a mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024